Tribunal: TJDFT
Processo: 0749970-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO COM ENTREGA FUTURA DE DÓLARES. INCLUSÃO DAS EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. AFRONTA AO ART. 329 DO CPC NÃO VERIFICADA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). PREENCHIMENTO NO CASO CONCRETO. BLOQUEIO EXCESSIVO DE VALORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação monitória ajuizada em face da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, em virtude de alegado inadimplemento de contrato de câmbio com entrega futura de dólares. 1.1. Agravo de instrumento da empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda contra a decisão que deferiu tutela de urgência visando o arresto de ativos financeiros encontrados em contas de sua titularidade, até o valor atualizado da dívida, assim como a inclusão de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico no polo passivo da lide. 1.2. A agravante afirma que o decisum viola o princípio da adstrição (art. 492 do CPC), pois recebeu o pedido do autor como incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica, enquanto o demandante pretendia apenas a inclusão da agravante no polo passivo da ação, na condição de corresponsável solidária. Alega que houve o aditamento da inicial sem o consentimento da ré IEX, em ofensa ao art. 329 do CPC. Sustenta a inexistência de grupo econômico entre IEX e UNIÃO ALTERNATIVA, o que impossibilita o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Defende que o arresto do valor de R$20.000,63 é excessivo, devendo ser limitado ao suposto prejuízo sofrido pelo autor, corresponde a R$16.587,00. Argumenta o descabimento da medida cautelar, eis que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
2. Quanto à alegação de descabimento da desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, observa-se que o juízo de origem, em sede de embargos declaratórios, esclareceu que a recorrente foi incluída no polo passivo da demanda não em razão do referido incidente, mas sim na qualidade de litisconsorte dos demais réus, tal como postulado pelo autor. 2.1. Referida situação não representa afronta ao art. 329 do CPC, o qual, para o aditamento da inicial após a citação, exige o consentimento do réu apenas quando houver a alteração do pedido ou da causa de pedir.
3. Por sua vez, conclui-se que a medida de arresto preenche os requisitos necessários para o seu deferimento. 3.1. O demandante demonstrou ter efetuado, nos dias 15/01/2020 e 02/03/2020, transferências bancárias dos valores de R$10.062,00 e R$6.525,00, respectivamente, para a compra por encomenda, junto à IEX, do total de US$4.100,00, que seriam entregues aos 30/04/2020 e 05/05/2020. 3.2. A probabilidade do direito do autor advém do fato de não haver registro nos autos de que os dólares tenham sido entregues a ele. 3.3. Além disso, o risco ao resultado útil do processo se constata nas diversas ações interpostas contra os réus contendo a mesma queixa e as várias declarações de inadimplemento contidas na página “Reclame Aqui”, tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas.
4. Por fim, não há se falar em bloqueio excessivo, eis que o arresto foi deferido considerando o valor atualizado do débito, correspondente a R$24.000,63, conforme planilha de cálculos apresentada pelo autor.
5. Recurso desprovido.